Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750748-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TULLIULA ANDREIA COSTA ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 255368010 dos autos originários), que indeferiu o pedido de nova diligência por reputar que a agravante não demonstrou minimamente a existência de vínculo entre o novo endereço apresentado e a agravado/veículo, e determinou, no mesmo ensejo, a intimação da agravante para promover o andamento da ação, sob pena de extinção do feito. À primeira vista, não se denota nenhum conteúdo decisório no pronunciamento judicial recorrido passível de correção pela via do agravo de instrumento. É amplamente sabido que as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, conforme a sistemática processual vigente, têm sido objeto de intensos debates entre os profissionais do Direito. Essas controvérsias, contudo, vêm sendo gradualmente superadas, sobretudo em razão da orientação consolidada pela jurisprudência dos Tribunais. Contudo, atinente à questão objeto do pedido de reforma, observa-se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, nem se amolda os parâmetros de excepcionalidade fixados no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520) pelo colendo STJ. A propósito, cabe citar precedente deste Tribunal de Justiça em que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade em situação similar a dos autos: RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. 2. Conforme já afirmado na decisão combatida e neste momento, a hipótese dos autos não se encontra em supramencionado rol, induzindo à ilação de que tal ato judicial não é impugnável via agravo de instrumento, justamente porque, no sistema recursal criado pelo Código de Processo Civil, a incidência do agravo de instrumento foi restringida aos casos preconizados no artigo 1.015, inciso I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único), que, frise-se, não contempla a realidade dos autos. 3. O caso dos autos não se enquadra na ampliação do rol admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396 – Tema 988), eis que não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade determinada pelo Código de Processo Civil, diante da ausência de prejuízos ao recorrente neste momento. 4. Eventual impugnação deve ser aduzida em sede de recurso de apelação a ser interposto oportunamente, se for o caso. 5. Se o agravante não demonstra qualquer fato relevante ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. 6. Recurso de agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1843119, 0752448-34.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) (destacou-se) Assim, em respeito ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento e adequação do recurso interposto, especialmente à luz das diretrizes do art. 1.015 do CPC e dos parâmetros de excepcionalidade definidos na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 988, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de que a ausência de manifestação implicar no imediato não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator